Tribunal: TJBA
Processo: 8014306-56.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8014306-56.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: GEOVANE DA SILVA FERREIRA Advogado(s): RONALDO MENDES DIAS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVOS INTERNOS SIMULTÂNEOS EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO ESTADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. TEMA DEFINITIVAMENTE DECIDIDO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1648498/RS – TEMA 973. AGRAVO NÃO PROVIDO. RECURSO DO EXEQUENTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. INCLUSÃO INDEVIDA DE PARCELA ANTERIOR À IMPETRAÇÃO, DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO INTEGRAL DO ANO DE 2010 E JUROS DE MORA ANTERIORES À CITAÇÃO. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I - Recurso do Estado da Bahia. Não provimento. Como sufragado pelo STJ ao examinar o Tema 973, “O artigo 85, parágrafo 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”. II - Recurso do Exequente. Não provimento. Não há falar em sucumbência mínima quando a parte procede à inclusão, em seus cálculos, de parcela pretérita à impetração, desconsidera a proporcionalidade do 13º salário de um dos períodos cobrados e inclui juros de mora anteriores à data da citação. Sucumbência fixada em 20% da verba honorária, calculada sobre 10% da diferença obtida sobre o montante controvertido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes AGRAVOS INTERNOS SIMULTÂNEOS NA EXECUÇÃO DE AÇÃO MANDAMENTAL Nº 8014306-56.2019.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravantes, ESTADO DA BAHIA e GEOVANE DA SILVA FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento a ambos os agravos internos. Sala das Sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE RELATORA